Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-59.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CABIMENTO. MULTAS ASSOCIATIVAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de taxas condominiais, afastando a exigibilidade das multas associativas por ausência de notificação prévia, reconhecendo a responsabilidade da apelada por apenas uma unidade imobiliária e reduzindo os honorários convencionais para 10 (dez por cento).
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte apelada faz jus à manutenção da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a responsabilidade da apelada deve abranger uma fração condominiais (no presente caso); (iii) verificar se as multas aplicadas por descumprimento de normas internas são válidas; e (iv) apurar se o percentual de honorários convencionais deve ser restabelecido para 20% (vinte por cento).
III – Razão de decidir
3. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, com base em documentos contemporâneos que demonstram a hipossuficiência da parte apelada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. A sentença não incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer a responsabilidade da apelada por uma unidade imobiliária, pois a delimitação decorreu da análise probatória e da ausência de comprovação do fracionamento físico-jurídico das demais frações.
5. As multas associativas foram corretamente afastadas, por ausência de prova de notificação prévia e por desproporcionalidade na aplicação reiterada de penalidades sobre o mesmo fato, em afronta ao contraditório e à razoabilidade.
6. A redução dos honorários convencionais para dez por cento encontra respaldo no artigo 413 do Código Civil, diante da natureza da lide e da ausência de notificação válida das penalidades, não havendo ilegalidade na mitigação da cláusula penal.
IV – Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5o, incisos LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal;
Artigos 98, 99, 323, 413 e 492, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1957217, 0005646-64.2015.8.07.0011, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025;
Acórdão 1945468, 0729470-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.